Tribunal: TJMT
Processo: 1033963-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033963-62.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CYBELLE GUEDES CAMPOS - CPF: 309.165.118-55 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO ROSA OKDE - CPF: 012.732.881-57 (AGRAVADO), AGM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.476.802/0001-11 (AGRAVANTE), AUGUSTO MARTINEZ DE ALMEIDA - CPF: 744.225.377-68 (AGRAVANTE), ODAIR DE MORAES JUNIOR - CPF: 281.596.988-28 (ADVOGADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), CMDR SPE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 09.490.951/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CMDR INCORPORACOES IMOBILIARIAS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 06.299.134/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), CMDR PARTICIPACOES S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 09.340.655/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MUDAR NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.335.566/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento que manteve a penhora de cotas sociais da embargante em cumprimento de sentença. Os embargantes alegam omissão do acórdão ao não apreciar a tese de que os sócios da empresa não figuram no polo passivo da ação e não são devedores da obrigação, sustentando a impossibilidade jurídica da penhora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão embargado ao não considerar a distinção patrimonial entre a sociedade e seus sócios, bem como a alegada impossibilidade de penhora das cotas sociais da embargante.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada todas as teses levantadas pelos embargantes, tendo destacado a jurisprudência consolidada que admite a penhora de cotas sociais de sociedades limitadas, conforme os arts. 591 do CPC e 391 do CC.

O título executivo judicial transitado em julgado reconheceu a responsabilidade solidária da embargante, afastando qualquer ilegitimidade na penhora das cotas sociais.

A novação decorrente da recuperação judicial da devedora principal não se estende automaticamente aos coobrigados, conforme o Tema 885 do STJ, o que torna legítima a manutenção da execução contra a embargante.

Não houve comprovação de que a penhora das cotas sociais comprometeria de maneira irreversível o funcionamento da empresa, sendo insuficiente a mera alegação genérica de prejuízo, nos termos do art. 805 do CPC.

O prequestionamento da matéria para fins recursais superiores encontra-se atendido pelo disposto no art. 1.025 do CPC, razão pela qual a pretensão dos embargantes nesse sentido não configura omissão do acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. A penhora de cotas sociais é admissível, desde que respeitados os dispositivos legais pertinentes, mesmo diante de cláusulas restritivas no contrato social. A responsabilidade solidária reconhecida em título executivo judicial autoriza a execução contra o coobrigado, independentemente da recuperação judicial da devedora principal.”

O prequestionamento da matéria para fins recursais superiores encontra-se satisfeito nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 591, 805 e 1.025; CC, art. 391; Lei n. 11.101/2005, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 885; STJ, REsp n. 201.181/SP, 6a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 29.03.2000; STJ, AgInt no AREsp n. 1.363.626/RS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 28.05.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por AGM Participações Ltda. e outro, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1033963-62.2024.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformados, os embargantes sustentam que o v. acórdão foi omisso
ao não apreciar a tese sustentada no sentido de que os sócios da empresa AGM Participações Ltda. não figuram no polo passivo da ação e não são devedores da obrigação, razão pela qual não é juridicamente possível a constrição de suas cotas sociais.

Sustentam que a fundamentação do acórdão embargado, ao adotar entendimento no sentido de que as cotas sociais integram o patrimônio da pessoa jurídica e são passíveis de penhora, desconsidera a distinção patrimonial existente entre a empresa e seus sócios, conforme preceituado pelo art. 1.026, do C. Civil, que trata exclusivamente da execução de dívidas particulares de sócios e não de obrigações empresariais.

Alegam que, por não serem os sócios responsáveis diretos pela obrigação exequenda, o v. acórdão viola o princípio da separação patrimonial, e que, mesmo com a aplicação subsidiária do art. 1.026, do C. Civil às sociedades limitadas, não se poderia inovar ou alterar a determinação legal, restringindo a penhora a situações nas quais o sócio, pessoa física, seja devedor da obrigação.

Apontam que a execução deve recair sobre o patrimônio da empresa devedora, qual seja, CMDR SPE 2 Empreendimentos Imobiliários, e não sobre as cotas sociais da AGM Participações Ltda., que apenas figura como coobrigada, mas não como sócia da empresa devedora.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e erro de premissa fática estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de agravo de instrumento e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
In casu, o cerne da questão restringe-se à possibilidade de manutenção da penhora das cotas sociais da empresa agravante, determinada pelo juízo de origem em sede de cumprimento de sentença.

Na verdade, em que pese às alegações dos recorrentes, o certo é que a jurisprudência é pacífica ao reconhecer a possibilidade de penhora das cotas sociais de sócio em sociedade limitada, mesmo diante de eventuais restrições contratuais internas.

Tal entendimento se ampara no art. 591, do CPC, que estabelece que “o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei”.

Além disso, o art. 391, do C. Civil reforça que todos os bens do devedor são suscetíveis de constrição para o adimplemento de suas obrigações.

Nesse contexto, o c. STJ, em reiterados precedentes, já consolidou que não existe vedação legal quanto à constrição de cotas sociais, sendo esta uma medida legítima para satisfação do crédito exequendo.

A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO.
EXECUÇÃO. PENHORA. SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. POSSIBILIDADE
.

1 - É possível a penhora de cotas de sociedade limitada, porquanto prevalece o princípio de ordem pública, segundo o qual o devedor responde por suas dívidas com todos os seus bens presentes e futuros, não sendo, por isso mesmo, de se acolher a oponibilidade da affectio societatis. É que, ainda que o estatuto social proíba ou restrinja a entrada de sócios estranhos ao ajuste originário, é de se facultar à sociedade (pessoa jurídica) remir a execução ou o bem, ou, ainda, assegurar a ela e aos demais sócios, o direito de preferência na aquisição a tanto por tanto.

2 - Recurso conhecido mas improvido.” (REsp n. 201.181/SP, 6a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 29.03.2000 – negritei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ.
PENHORA DAS COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SÚMULA 83/STJ. PRÉVIO ESGOTAMENTO DE OUTRAS MODALIDADES DE PENHORA E PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Este Sodalício, ao interpretar o art. 1.025 do CPC/2015, assentou que, para admitir o prequestionamento ficto, faz-se necessário indicar a violação do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de incidir o óbice da Súmula 211/STJ. Precedentes.

2. Esta eg. Corte Superior orienta-se no sentido de permitir a penhora de cotas sociais, mormente na hipótese em que houve tentativa prévia de esgotamento de outros meios de satisfação da dívida. Precedentes
.

3. No caso, o eg. Tribunal estadual, conforme os elementos probatórios dos autos, concluiu ter ocorrido esgotamento de outras modalidades de penhora menos onerosas ao devedor. A pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.363.626/RS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 28.05.2019 – negritei).

À vista disso, no caso em exame, as cotas sociais representam patrimônio da pessoa jurídica executada e estão passíveis de constrição, nos termos do art. 1.026, do C. Civil, ainda que o dispositivo tenha redação voltada às sociedades simples, aplicando-se de forma subsidiária às sociedades limitadas, consoante bem anotado pelo condutor do feito.

Assim, não havendo qualquer impenhorabilidade legal sobre os bens penhorados, a medida deferida pelo Juízo de origem encontra respaldo legal e jurisprudencial.

Logo, não há qualquer vedação para que a constrição atinja as cotas sociais pertencentes à empresa recorrente, sobretudo porque esta integra o polo passivo da execução como coobrigada, devendo a r. decisão ser mantida nesse particular.

Avançando na elucidação da celeuma, os autos demonstram que a empresa agravante foi condenada solidariamente ao pagamento da dívida em sede de ação judicial, conforme sentença transitada em julgado.

Nessa condição, não há fundamento jurídico que permita a exclusão da empresa recorrente da execução, sob o argumento de que a dívida não é sua.

Ora, em direito, a solidariedade implica que qualquer dos coobrigados pode ser compelido ao pagamento integral do débito, cabendo-lhe, após a quitação, exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, conforme previsto no art. 275, do C. Civil.

Desse modo, a inclusão da empresa em questão no polo passivo do cumprimento de sentença não foi objeto de impugnação anterior, o que torna incontroverso o título executivo judicial.

Destarte, a tese de ilegitimidade para a execução não pode prosperar, pois contraria o trânsito em julgado do decisum que fundamenta o cumprimento de sentença.

Não obstante, quanto a alegação dos agravantes de que a dívida foi novada em razão do cumprimento do plano de recuperação judicial homologado, o que teria o efeito de extinguir a obrigação, cabe ressaltar que tal questão já foi objeto de discussão por esse Tribunal, nos autos do Recurso de Apelação n. 0029768-11.2013.8.11.0041
, que restou assim ementado, verbis:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – NOVAÇÃO – EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS – extinção da ação – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA cassada – recurso provido.

Inexiste preclusão processual para o juiz enquanto não esgotada a jurisdição com a entrega da prestação jurisdicional. Os despachos de mero expediente e as decisões interlocutórias podem ser reconsideradas pelo juiz.

O mero descontentamento da parte, ante ao simples fato da ação ter sido julgada em desconformidade com os seus interesses, não caracteriza a deficiência da fundamentação.

In casu, as matérias deduzidas pelo apelante restaram devidamente apreciadas pelo juízo de origem que, para o deslinde da causa, utilizou fundamentação suficiente, com a aplicação do direito que entendeu cabível na hipótese, porém, diversa da pretendida pelo recorrente.

De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ “o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo

o

credor

exercer

seus

direitos

contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.” (AgInt no REsp 1602972/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).

Conforme a jurisprudência do c. STJ, a cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação judicial sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizeram presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição, conforme se verificou na espécie
.” (3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 03.11.2021 – negritei).

Nessa trilha, a novação prevista no art. 59, da Lei n. 11.101/2005, é restrita ao devedor principal e aos credores sujeitos ao plano, não se estendendo automaticamente a garantidores, fiadores ou coobrigados.

Neste sentido, o Tema n. 885 do STJ esclarece que a recuperação judicial não induz suspensão, extinção ou novação de execuções promovidas contra terceiros responsáveis pelo débito.

Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de quitação do crédito exequendo, sendo insuficiente a mera alegação de disponibilidade para pagamento por meio do plano.

Por outro lado, os agravantes apontam que a penhora das cotas sociais poderia gerar confusão patrimonial e prejuízos irreparáveis ao funcionamento da empresa, contudo, esse argumento é especulativo e não encontra sustentação probatória.

Isso porque, a r. decisão agravada determina a penhora com observância das cautelas previstas em lei, incluindo a possibilidade de substituição por outros bens penhoráveis, conforme preceitua o art. 805 do CPC.

Não é demais ressaltar que o objetivo do processo executivo é justamente a satisfação do crédito, não cabendo ao devedor inviabilizar a execução sob alegação de prejuízo empresarial genérico, mas sim, demonstrar concretamente o risco alegado, o que definitivamente não ocorreu na espécie.
”
(id. 266501296 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese às alegações dos embargantes, o acórdão embargado fundamentou-se na pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e nos dispositivos legais aplicáveis à hipótese, concluindo pela legitimidade da penhora das cotas sociais da pessoa jurídica AGM Participações Ltda., uma vez que esta integra o polo passivo da execução na qualidade de coobrigada, sendo incontroversa sua responsabilidade solidária pelo débito, conforme o título executivo judicial transitado em julgado.

Isso porque, nos termos do art. 591, do CPC e do art. 391, do C. Civil, o devedor responde pelo cumprimento de suas obrigações com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei, permitindo-se, portanto, a penhora das cotas sociais como meio legítimo de satisfação do crédito.

Além disso, o reafirmo que o c. STJ consolidou o entendimento de que a penhora de cotas sociais é admissível, independentemente de cláusulas restritivas no contrato social, desde que a constrição observe o procedimento adequado e as garantias legais (REsp n. 201.181/SP, 6a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 29.03.2000; AgInt no AREsp n. 1.363.626/RS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 28.05.2019).

Ora, no caso concreto, restou incontroverso que a empresa embargante foi condenada solidariamente ao pagamento da dívida exequenda, razão pela qual a penhora de suas cotas sociais não configura desrespeito à separação patrimonial entre a sociedade e seus sócios, mas, sim, medida legítima para garantir a efetividade do cumprimento da sentença.

Quanto à alegação de que a dívida teria sido novada em razão da homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal, tal questão foi expressamente analisada no acórdão embargado, com amparo no Tema 885 do STJ, segundo o qual a recuperação judicial não implica novação automática das obrigações dos coobrigados, salvo disposição expressa aprovada por todos os credores, o que não restou demonstrado nos autos.

Não obstante, a embargante não apresentou prova concreta de que a penhora de suas cotas sociais comprometeria de maneira irreversível o funcionamento da empresa, sendo insuficiente a mera alegação genérica de prejuízo, conforme disposto no art. 805, do CPC.

Dessa forma, não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado a justificar a oposição dos presentes embargos, mas sim, uma a tentativa de rediscussão da matéria já apreciada e decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos declaratórios.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações dos embargantes demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando os mesmos advertidos desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 05 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025